Tribunal: TJMT
Processo: 1034020-88.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034020-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 835.574.741-00 (EMBARGANTE), PATRICIA DE CASSIA ROQUE DE MELO - CPF: 003.740.642-61 (ADVOGADO), ALISSON SABINO ROQUE DE MELO - CPF: 841.309.032-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.652.226/0001-16 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (EMBARGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Walter Ferreira da Silva contra acórdão que proveu recurso de apelação das instituições financeiras rés, sob alegação de omissão no enfrentamento dos critérios legais e jurisprudenciais sobre superendividamento previstos na L. n. 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar corretamente os dispositivos legais da Lei do Superendividamento (L. n. 14.181/2021) e o Decreto n. 11.150/2022, especialmente quanto à aferição do mínimo existencial e da situação de superendividamento do embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamento específico (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado apreciou devidamente o tema da Lei do Superendividamento, inclusive com análise da renda líquida do consumidor, valor do mínimo existencial (R$ 600,00, conforme Decreto n. 11.150/2022) e da ausência de comprometimento da subsistência do devedor.

5. A decisão considerou que a renda mensal do embargante — R$ 6.459,91 — era compatível com o adimplemento de suas obrigações e despesas básicas, restando demonstrada a suficiência de recursos para custeio das dívidas, sem caracterização de superendividamento.

6. A alegação de omissão não se sustenta, porquanto o acórdão abordou de forma fundamentada e coerente a controvérsia, atendendo ao dever constitucional de motivação (CF/1988, art. 93, IX).

7. Os embargos configuram nítida tentativa de rediscutir matéria já decidida, não se prestando ao fim a que se propõem.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que aprecia fundamentadamente os critérios legais da Lei do Superendividamento, concluindo pela suficiência de renda do consumidor para custear dívidas e despesas básicas.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Walter Ferreira da Silva
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 318315380, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 320319367), alega omissão no que concerne à Correta Interpretação da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021).

Por fim, requer a atribuição do efeito infringente ao recurso para reformar o acórdão para negar provimento ao recurso de apelação
.

Contrarrazões apresentadas pela
Caixa Econômica Federal
no ID. 321788881.

Contrarrazões apresentadas por
Lecca Credito, Financiamento e Investimento S.A. e Meucashcard Servicos Tecnologicos e Financeiros S.A.
no ID. 324672874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3º do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda do autor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento.

Assim, observa-se a partir do holerite do consumidor (ID. 307591406), que o seu provento (base) é de R$ 6.459,91 (seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), quantia essa que se revela mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as suas despesas básicas.

Diante desse cenário, resta claro que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas, haja vista que, conforme comprovado, sua renda mensal lhe permite a disponibilidade de R$ 1.147,40 (mil cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos), após as deduções contratuais.

Assim, a remuneração mensal do Apelado é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) – CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

(N.U 1026578-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)

Por fim, convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1º de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei nº 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital nº 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

Dessa forma, não restando demonstrado que a parte autora, ora apelada, se enquadra nos parâmetros de “mínimo existencial”, o provimento do recurso dos apelantes é a medida que se impõe.(...)”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025